Tribunal: TJBA
Processo: 8052663-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052663-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FATIMA ANTONIA CARVALHO DE VILHENA Advogado(s): AGRAVADO: OI S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Agravo de instrumento. Direito processual civil e direito do consumidor. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Serviços de telefonia. Cobranças indevidas por serviços não contratados. Probabilidade do direito e perigo de dano. Concessão integral da gratuidade judiciária. Inversão do ônus da prova. Restabelecimento da linha telefônica. Tutela de urgência. Multa cominatória. Recurso provido. I. Caso em exame 1.O presente agravo de instrumento volta-se contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, nos autos de ação ordinária, que deferiu parcialmente os benefícios da gratuidade judiciária, indeferiu pedido de tutela de urgência para restabelecimento de linha telefônica e suspensão de cobranças indevidas, bem como rejeitou o pedido de inversão do ônus da prova. II. Da gratuidade da justiça 2.A teor do art. 98 do CPC, a gratuidade da justiça deve ser concedida à pessoa natural que não possua condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3.A declaração de hipossuficiência firmada pela parte autora goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do §3º do art. 99 do CPC, e não foi infirmada por prova em sentido contrário. 4.É cabível, portanto, o deferimento da gratuidade judiciária em sua integralidade, incluindo os honorários periciais, nos termos da jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal. III. Da tutela de urgência 5.A parte agravante logrou demonstrar, por meio de documentação anexada aos autos, a verossimilhança das alegações de cobrança por serviços não contratados e falha na prestação do serviço de telefonia. 6.A suspensão de serviços essenciais, como a comunicação telefônica, pode ocasionar prejuízos de difícil reparação, configurando o periculum in mora exigido pelo art. 300 do CPC. 7.Assim, preenchidos os requisitos legais, impõe-se a concessão da tutela de urgência para determinar o restabelecimento da linha telefônica e a suspensão imediata das cobranças indevidas, com aplicação de multa cominatória. IV. Da inversão do ônus da prova 8.Estando caracterizada a relação de consumo, é aplicável o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor. 9.No caso concreto, a agravante demonstrou hipossuficiência técnica e fática, bem como a ausência de prova por parte da empresa fornecedora de que os serviços cobrados foram de fato contratados. 10.A redistribuição do ônus probatório, portanto, é medida que se impõe para garantir o equilíbrio processual e a efetividade da tutela jurisdicional, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. V. Dispositivo e tese firmada 11.Recurso conhecido e provido, confirmando a liminar anteriormente deferida para deferir os benefícios da gratuidade judiciária em sua integralidade, bem assim determinar o restabelecimento da linha telefônica da autora e a suspensão das cobranças por serviços adicionais não contratados, devendo assim proceder no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8052663-95.2025.8.05.0000, em que é agravante FATIMA ANTONIA CARVALHO DE VILHENA e agravado OI S.A. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.